Tribunal: STF
Processo: RE 85920
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-15
Data de publicação: 1976-04-15

Ementa:
- CONCURSO PÚBLICO. REQUISITO DE IDADE MAXIMA.
SUA DISPENSA PARA CERTAS CLASSES DE CANDIDATOS, MAS NÃO PARA OUTRAS
QUE, PELAS MESMAS RAZOES QUE A INSPIRARAM, DEVERIAM FLUI-LA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA TESE, POR INSUFICIENTE INSTRUÇÃO DO
PEDIDO DE SEGURANÇA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, RESSALVADAS AS VIAS
ORDINARIAS.